Tribunal: STF
Processo: AI 443195
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
   Comprovação de existência jurídica de sindicato. Irregular
   processamento de agravo de instrumento. Matérias preclusas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Considera-se
   preclusa, quando não constituir questão de ordem pública, matéria
   não impugnada no momento processual oportuno.